Tribunal: TJDFT
Processo: 0003497-24.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDUTA SOCIAL. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.
3. Anotações penais da folha de antecedentes do réu, ainda que digam respeito a condenações anteriores ao fato sob julgamento, não servem para avaliar negativamente a conduta social do agente.
4. Os maus antecedentes não autorizam a suspensão condicional da pena, uma vez que não preenche todos os requisitos previstos no art. 77 do CP.
5. Recurso conhecido e dado parcial provimento.